Tribunal: TJSP
Processo: 1010391-78.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000713694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1010391-78.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante CARLOS ALBERTO GONCALVES PIMENTEL, é embargado
AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
EMBGTES/EMBGDOS:
CARLOS
ALBERTO
GONCALVES
PIMENTEL.
AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: ADRIANA FACCINI RODRIGUES.
COMARCA: SOROCABA.
EMENTAS:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE.
Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada,
nem se destinam a obter o rejulgamento da
causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova existente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por
embargos declaratórios".
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
PREQUESTIONAMENTO
- INTELIGÊNCIA
DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
V O T O No 32.668
V O T O No 32.669
Embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 603/621, ditado em ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais e reconvenção,
fundada em compra e venda de bem móvel, sob o pretexto de
incorrer nos vícios da omissão, contradição e erro de julgamento.
O autor, de um lado, sustenta, em
apertada síntese, que o v. aresto embargado incorreu em
contradição ao reconhecer a responsabilidade da embargada pela

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
transferência de titularidade do veículo, condenando-a somente ao
pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos débitos de IPVA e
DPVA. Aduz, em acréscimo, que não pode ser compelido ao
pagamento das taxas e tributos que recaem sobre o veículo em
razão da desídia da embargada em efetuar a transferência de
propriedade. Argumenta, ainda, a ocorrência de error in
procedendo já que o artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual n.o
13.296/2008 foi declarado inconstitucional em incidente de arguição
de inconstitucionalidade julgado pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que ficou impossibilitado de
comunicar a venda do veículo ao Detran, insistindo, no mais, que a
transferência de propriedade se dá com a tradição. Pondera, por
fim, que o montante arbitrado, a título de danos morais, não
atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Busca, por isso, o acolhimento dos embargos declaratórios,
prequestionando a matéria.
A ré, de outro, aponta que o v. aresto
omitiu pronunciamento a respeito do bloqueio judicial que pesava
sobre o veículo à época da alienação, bem como a respeito da
anulação da compra e venda.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
Em face do caráter modificativo dos
embargos opostos pelo autor, determinei a intimação da ré (art.
1.023, § 2o, do CPC), que se manifestou às fls. 31/39.
É o relatório.
Os embargantes pretendem que esta E.
26a Câmara julgue novamente a questão, finalidade que os
embargos declaratórios evidentemente não têm.
Os argumentos colocados, desbordando
da finalidade dos embargos aclaratórios, não visam suprir omissão,
obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único
de reexaminar o que já ficou decidido.
Nada
existe
verdadeiramente
a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada, tendo o v. acórdão,
de maneira clara, enfatizado que “(...) a revendedora não poderia
entregar o automóvel ao uso de terceiro sem se certificar da

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
transferência da titularidade, sabido das consequências nefastas
para o autor. (...) A isso acresça-se que o apelado praticou negócio
regular na medida em que, à época da alienação, não pesava sobre
o veículo qualquer restrição judicial ou administrativa; tinha, por
isso, a legítima expectativa de que não seriam praticados atos que
lhe trariam prejuízos, tal como ocorreu. Inviável, assim, o pleito
reconvencional da Automec buscando obter a restituição do valor
atribuído ao antigo veículo, como também o ressarcimento pela
desvalorização do bem. (...) no concernente ao IPVA, embora já
tenha perfilhado posição diversa, rendo-me, no caso, à recente
orientação sufragada pelo E. Superior Tribunal de Justiça de que o
alienante do veículo responde solidariamente pelo pagamento do
tributo, desde que haja previsão legal nesse sentido e de que a
venda não tenha sido comunicada ao Detran. (...) Na data da
transação vigorava a Lei Estadual n.o 6.606/1989 que previa, em
seu artigo 4o, a responsabilidade solidária do proprietário pelo
pagamento do IPVA de veículo 'que alienar e não comunicar a
ocorrência ao órgão público encarregado do registro e
licenciamento, inscrição ou matrícula', cumprindo acrescer que
esse entendimento foi mantido pela Lei Estadual n.o 13.296/2008,
que revogou a indigitada Lei n.o 6.606/1989. Como se vê, a

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
responsabilidade tributária do alienante decorre de previsão
expressa na legislação do Estado de São Paulo, que regula a
matéria, à míngua de lei complementar nacional que defina o
contribuinte do imposto. (...) O mesmo se pode dizer em relação ao
licenciamento e ao DPVAT, incumbindo, na hipótese, a cada uma
das partes arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento)
das taxas e tributos que recaem sobre o bem. No tocante aos
danos morais, a conduta deficitária da ré, que deixou de transferir a
propriedade do automóvel, acarretou inegável transtorno ao
demandante. Isso já é suficiente para o reconhecimento do direito à
indenização por dano moral, que nasce do próprio ato, do
comportamento irregular e injusto. Nada é necessário provar. O
dano ocorre in re ipsa. É certo que a estimativa do quantum
indenizatório fica ao prudente arbítrio do juiz, sem traduzir-se em
montante insignificante para reparar a lesão produzida e, também,
sem que caracterize enriquecimento indevido da parte ofendida. (...)
Sopesadas, assim, as circunstâncias preponderantes que envolvem
o caso concreto, quais sejam, a extensão do sofrimento
experimentado pelo autor, a capacidade econômica das partes, o
grau de culpabilidade da ré e, considerando, também, que Carlos
Alberto deixou de comunicar a venda do veículo, tenho para mim

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
que há de prevalecer inalterada a quantificação reparatória,
estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização
monetária a partir da sentença (Súmula no 362/STJ), quantia
suficiente para atender ao princípio da razoabilidade, evitando,
também, o enriquecimento sem causa do ofendido” (cf. fl. 610/620).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso ou
contraditório.
De um lado porque a contradição é de
natureza formal e verifica-se quando o acórdão contém proposições
entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra, cumprindo
acrescer que o reconhecimento da obrigação da empresa Automec
de efetuar a transferência de titularidade do veículo não afasta a
responsabilidade do autor de arcar com parte dos débitos de IPVA
e DPVAT, que decorre de Lei.
De outro porque a omissão de que fala a
lei diz respeito a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi de
modo a tornar inexequível o julgado; vale dizer, não basta a
omissão sobre argumento da parte, notadamente se não guardar

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
importância para o deslinde da causa e tampouco tiver aptidão para
provocar a inversão do resultado do julgamento.
É certo que os juízes e os Tribunais têm
o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas
partes, segundo a sistemática processual vigente. Não, porém, o
argumento que não tem o condão de alterar o desfecho da
controvérsia, tal como ocorre na hipótese sub judice, mesmo
porque a alienação ocorreu meses antes do bloqueio judicial do
veículo (alienação em 03.03.2006 fl. 19 e bloqueio judicial em
31.05.2006 fl. 334), de tal sorte que o negócio jurídico não foi
anulado.
Além disso, o E. Superior Tribunal de
Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o modo
como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter decidido
(EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min. Marga Tessler
(Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Também não se vislumbra a ocorrência
de erro porquanto a decisão proferida na arguição de

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
inconstitucionalidade, invocada pelo autor, insere-se no rol de
controle difuso de constitucionalidade, cuja eficácia da coisa julgada
está restrita aos participantes. Trata-se de controle de
constitucionalidade pela via de exceção ou defesa, que ocorre
durante a análise de um caso concreto e cujo efeito da declaração
é interpartes e sua eficácia ex tunc.
Vale
dizer,
sendo
a
inconstitucionalidade declarada pela via de exceção (incidental),
que difere do controle concentrado, a eficácia ostentada pela
decisão é apenas inter pars, nada modificando em relação a
terceiros, de tal sorte que não possui o condão de vincular as
decisões proferidas pelos demais juízes e órgãos fracionários do
Tribunal de Justiça.
Destaco, a propósito, precedente da
lavra do Colendo Órgão Especial a respeito da matéria, verbis:
“Bem de ver, portanto, e agora voltando ao
caso em tela, não se pode falar em violação
- sequer em tese - da autoridade de julgado
deste Órgão Especial proferido em sede de

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
Arguição
de
Inconstitucionalidade
pela
simples razão de que tal decisão não obriga
e não vincula senão aqueles em cujo
processo concreto - caso específico -
decorreu tal decisão. Em outras palavras, a
Câmara
ora
Reclamada
não
estava
obrigada/vinculada à decisão deste Órgão
Especial
proferida
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade indicada, sendo livre
para decidir dentro da liberdade jurisdicional conferida pela própria
Constituição Federal ao Poder Judiciário”
(Reclamação no 2216485-04.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Beretta da Silveira).
Descabe, portanto, reconhecer os vícios
apontados uma vez que os fundamentos em que se apoiou o v.
aresto hostilizado, data venia, encontram-se expostos de maneira
clara
e
compreensível,
traduzindo
o
inconformismo
mera
insurgência contra ato judicial avesso aos interesses dos
embargantes.
Logo, se as conclusões obtidas não são

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso, tal
questão é de convencimento dos julgadores, sendo despropositado
pretender modificar o julgado ou obter a mera complementação de
seus fundamentos, por via de embargos declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada,
nem se destinam a obter o rejulgamento da
causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova existente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por
embargos
declaratórios"
(Embargos
de
Declaração
nos
2245278-45.2019.8.26.0000/50000
e
1039708-70.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado, TJ/SP,
Rel. o signatário).

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
Por derradeiro, cabe não perder de vista
que a Súmula no 211 do E. Superior Tribunal de Justiça está
superada (“inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo tribunal a quo”) diante da inovação trazida pelo art. 1.025 do
CPC, verbis: “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
O preceito do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil eliminou a necessidade de oposição de embargos
declaratórios exclusivamente para fins de prequestionamento, cujas
matérias ficam consideradas pelo Tribunal Superior ainda que
aqueles não sejam conhecidos pelo Tribunal a quo (Embargos de
Declaração n.o 2229881-14.2017.8.26.0000/50002, Órgão Especial,
Rel. Des. Jacob Valente).
Isso significa que inexiste prejuízo aos
embargantes para tentativa de acesso às instâncias superiores,

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1010391-78.2016.8.26.0602/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010391-78.2016.8.26.0602/50001
LDN
caso assim entendam oportuno.
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação ao pagamento das penalidades fixadas
nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC” (AREsp. no
1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito ambos os
embargos de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica